Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, o recorrente vencido deve ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Tal regra se aplica ao agravo de instrumento, de modo que supre-se a omissão constante do acórdão para condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de R$500,00, além das custas processuais.

3 – Recurso conhecido e provido.